Tribunal: TCU
Processo: 025.018/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7955/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.018/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Rodrigo Buzato (XXX.342.449-XX); Henrique Antonio Bordim (XXX.732.859-XX); Hudson Miranda de Oliveira (XXX.646.549-XX); Ivo Bernardes dos Santos Filho (XXX.477.439-XX); Jose Luca Quadros do Prado (XXX.735.259-XX); Lucas Mateus (XXX.605.809-XX); Lucas Pereira Fayad (XXX.897.609-XX); Pablo Roberto Sperque (XXX.138.339-XX); Paulo Cesar Bestel Blum (XXX.766.899-XX); Vinicius Gustavo dos Reis Santos (XXX.663.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.